Tribunal: TJDFT
Processo: 0031295-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031295-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO DE PINHO COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 15863159, revogo o despacho de ID 15388262. Publique-se a decisão de ID 14012057. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024